Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706775-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENTIL DOS SANTOS DINIZ AGRAVADO: ANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS, NEUZA MARIA DOS SANTOS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que faltam cópias da petição inicial da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra os agravados, das petições que ensejaram as decisões agravadas e das certidões das respectivas intimações ou outros documentos oficiais que comprovem a tempestividade do recurso, de modo que se faz necessária sua complementação, em atenção ao disposto no art. 1.017, I, do CPC. Ante o exposto, determino a intimação do agravante para que junte cópia dos documentos faltantes. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora